Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-30.2015.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001185-30.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0001-77 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), IRINEU VIAN - CPF: 384.455.659-15 (APELANTE), IRENE IZABEL VIAN - CPF: 344.442.621-68 (APELANTE), IRENE IZABEL VIAN - CPF: 344.442.621-68 (APELADO), IRINEU VIAN - CPF: 384.455.659-15 (APELADO), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0001-77 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), IRINEU VIAN - CPF: 384.455.659-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE IZABEL VIAN - CPF: 344.442.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS DE CRÉDITO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – 1o APELO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA

– 2o APELO – CÁLCULO DO VALOR DEVIDO EM SEDE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – ABATIMENTO DOS VALORES QUITADOS JÁ INDICADOS NO TERMO ADITIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC requer demonstração da má-fé do autor, o que não se verifica no caso.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

O Juízo
a quo
entendeu pela necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença com o abatimento das quantias já quitada, no entanto, a ação de cobrança traz aditivo de termo de confissão e parcelamento de dívida, por meio do qual já foi realizado ao abatimento dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença, de Id. n.o 30025026, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, Dr. Antonio Carlos Júnior, que, na Ação de Cobrança n.o 1185-30.2015.8.11.0046, movida por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA. em face de IRONES GIUSSANI,
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR lrones Giussani e outros ao pagamento do valor assumido no termo de confissão de dívida celebrado com o autor. O “quantum" devido deverá ser objeto de liquidação de sentença, considerando que há necessidade de abatimento dos valores já quitados pelo requerido, para Comércio e representacoes Signor Ltda, devidamente atualizado pelo índice INPC a partir da data do vencimento de cada cártula não paga, com juros de mora fixados no patamar de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência. Fixo a verba em 15% do valor da condenação.”

Irresignado, o 1a apelante, IRONES GIUSSANI, nas razões de Id. n.o 30025034, sustenta que foram realizados 5 (cinco) pagamentos, no total de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que abrangem 70% (setenta por cento) da cobrança demandada (R$227.389,77), no entanto, tais valores não foram informados pelo credor, desse modo deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 940 do CC, pois houve cobrança de valores já quitados.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a repetição em dobro dos valores que foram cobrados a maior.

A 2a apelante, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA., por sua vez, nas razões de Id. n.o 30026491, requer a reforma da sentença para afastar a necessidade de cálculo em sede de liquidação, pois os valores quitados já foram abatidos nas confissões de dívida e aditivos, e a condenação do requerido à penas da litigância de má-fé.

Foram apresentadas somente as contrarrazões de Id. n.o 30026951 por meio das quais a apelada, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA., refuta os argumentos lançados pela parte adversa e pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a 2a apelante, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA moveu ação de cobrança em face do 1a apelante, IRONES GIUSSANI, visando receber o crédito oriundo de Instrumento de Confissão e Parcelamento de Dívida, no valor atualizado de R$227.389,77 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e em face dessa decisão, insurgem-se ambas as partes, de um lado para condenar a parte credora a repetição em dobro dos valores cobrados a maior e de outra para afastar a necessidade de abatimento dos valores quitados e condenar a parte devedora à penas da litigância de má-fé.

Feitas as digressões necessárias, passo à análise dos recursos.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a inicial de cobrança tem por objetivo receber 2 (duas) parcelas referente a um aditivo de confissão e parcelamento de dívida, com valores originais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vencida em 25.10.2010 e outra em 25.04.2011, que atualizados somam a quantia de R$227.389,77 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Para melhor elucidar a origem deste valor foram colacionados os termos de confissão de dívida e aditivos de Id. n.o 3002049, 30020499 e 30020950.

O termo de Id. n.o 3002049, de 18.03.2005, é consubstanciado na cobrança de transações comerciais realizadas que deram origem às Notas Fiscais indicadas na Cláusula 3a da avença e totalizam a quantia de R$135.979,00 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais). Neste termo, de acordo com a Cláusula 5a, o valor corrigido seria pago em 4 (parcelas) iguais de R$51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), com vencimento em 25.04.2005, 25.04.2006, 25.04.2007 e 25.04.2008.

O Aditivo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Id. n.o 30020499, de 19.10.2007, de acordo o indicado nas Cláusulas 2a e 3a, refere-se a repactuação para o pagamento das últimas 3 (três) parcelas do termo anterior, pois somente a vencida em 25.04.2005 foi quitada. Desse modo, o valor atualizado do débito de R$182.310,00 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e dez reais) seria pago em 3 (três) parcelas iguais de R$60.770,00 (sessenta mil, setecentos e setenta reais), com vencimento em 25.04.2008, 25.04.2009 e 25.04.2010.

Por fim, o Aditivo do Aditivo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Id. n.o 30020950, de 15.10.2010, de acordo com a Cláusula 4a, refere-se a repactuação para o pagamento da parcela em aberto do aditivo anterior vencida em 25.04.2008, no valor de R$60.770 (sessenta mil, setecentos e setenta reais), cujo valor atualizado de R$100.000,00 (cem mil reais) seria pago em 2 (duas) parcelas iguais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento em 25.08.2010 e 25.04.2011.

Junto a contestação, de Id. n.o 30023489, a parte devedora, ora 1a apelante, aduz que o débito existente é de apenas R$24.171,76 (vinte e quatro mil, cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos) e não R$100.000,00 (cem mil reais).

No entanto, pelo que consta dos autos, o primeiro pacto, firmado em 18.03.2005 entre as partes não foi cumprido em sua integralidade e com as atualizações previstas na própria avença e não questionadas pelo devedor, o saldo devedor foi sendo atualizado a cada repactuação e no último aditivo firmado em 15.10.2010 restou o débito parcelado em 2 (duas) vezes de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em relação aos recibos de pagamento, foram colacionados alguns no Id. n.o 30020487, datados de 25.04.2008, 07.05.2009 e 25.04.2010, porém em nenhum deles é possível constatar a quitação do segundo ou terceiro aditivo.

Além disso, a parte devedora poderia poderia questionar o julgamento antecipado da lide com o fim de reabrir a instrução processual, contudo, não o fez, desse modo, há de considerar válido o termo aditivo firmado em 15.10.2010 que aponta o débito originário de R$100.000,00 (cem mil reais) objeto da exordial.

Com efeito, não há como atender o pleito do 1o recorrente em relação à penalidade prevista no art. 940 do CC, por ter havido cobrança de valores já quitados.

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Ademais, para a aplicação de tal penalidade é imprescindível a prova de má-fé da parte credora, o que não restou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
(STJ – 4a Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CÁLCULOS DAS VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS –
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil vigente (1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor. (STJ – 3a Turma - AgRg no AREsp 302.306/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 14/05/2013 - DJe 04/06/2013)”
(TJ/MT. AI 24160/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Colaciono, ainda, aresto de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – 1o APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 297 DO STJ – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 2o APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso.
”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ART. 940 DO CC - RECONVENÇÃO - DESNECESSIDADE - MÁ-FÉ - REQUISITO - Nos casos de cobrança indevida de dívida já quitada, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil prescinde de propositura de ação própria ou reconvenção. - Para a aplicação desta penalidade, é necessária a prova da má-fé do credor ao proceder com a cobrança de dívida já paga.”
(TJ-MG - AC: 10637130058661001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 15/04/2015, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015)

“AGRAVO INTERNO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. PLEITO DE PENALIDADE. ART. 940 DO CC/02. O pleito de aplicação de penalidade com base no art. 940 do CC/02 requisita demonstração de má-fé do autor ou exequente, como orienta a jurisprudência - Circunstância dos autos em que restou comprovada a má-fé da exequente que mesmo tendo sido reiteradamente cientificada dos pagamentos parciais promove a cobrança sem abater os valores aportados em sua conta bancária; e se impõe a aplicação da penalidade prevista naquele artigo. RECURSO PROVIDO. (Agravo Regimental No 70080073968, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/02/2019).”
(TJ-RS - AGR: 70080073968 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2019)

Quanto ao pleito da 2a recorrente, tenho que merece guarida somente em relação a desnecessidade de liquidação para apuração do valor devido, pois a ação de cobrança traz aditivo de termo de confissão e parcelamento de dívida firmado entre as partes, por meio do qual já foi realizado ao abatimento dos valores pagos.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da primeira recorrente às penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Irones Giussani e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Comércio e Representações Signor Ltda., para afastar a necessidade de cálculo em liquidação para abater os valores já quitados pelo devedor, condenando o requerido/devedor ao pagamento da quantia indicada na exordial.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021